Tribunal: TJBA
Processo: 8002644-04.2025.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002644-04.2025.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROSALINA ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito constitucional, administrativo e processual civil.
R
emessa necessária.
S
aúde pública.
T
ratamento fora do domicílio.
C
usteio de transporte, diárias e acompanhante para consultas pré-operatórias.
T
ransplante de medula óssea.
N
eoplasia plasmocitária grave.
R
esponsabilidade solidária dos entes federativos.
A
fastamento de entraves burocráticos.
H
onorários sucumbenciais em favor da defensoria pública.
S
entença confirmada.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária em sentença que julgou procedente obrigação de fazer para determinar ao ente municipal o fornecimento de transporte e auxílio financeiro necessários ao comparecimento de paciente a consultas pré-operatórias com equipe multidisciplinar, indispensáveis à realização de transplante de medula óssea em hospital público, bem como ao custeio de acompanhante, em razão de diagnóstico de mieloma múltiplo e necessidade de tratamento oncológico de alta complexidade.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o ente municipal deve custear transporte, diárias e demais despesas de tratamento fora do domicílio para consultas pré-operatórias indispensáveis à realização de transplante de medula óssea; (ii) estabelecer se exigências burocráticas ou orçamentárias podem obstar o acesso da paciente a etapas obrigatórias do protocolo pré-transplante; (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua contra ente público.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever positivo de assegurar o direito fundamental à saúde, diretamente relacionado à vida, à integridade física, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

4.Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, de modo que a pessoa necessitada pode direcionar sua pretensão contra qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sem prejuízo do posterior direcionamento do cumprimento e do ressarcimento conforme as regras de repartição de competências.

5.O acervo probatório demonstra a gravidade da doença oncológica, a indicação de transplante de medula óssea e a imprescindibilidade das consultas com psicólogo e assistente social como etapas obrigatórias do protocolo pré-operatório.

6.A negativa de custeio das consultas preparatórias inviabiliza o próprio procedimento cirúrgico principal e afronta o dever estatal de assistência integral à saúde.

7.A urgência clínica e a imprescindibilidade das consultas justificam a intervenção judicial para garantir o acesso integral ao tratamento oncológico, independentemente de entraves administrativos impostos pelo ente municipal.

8.A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde autoriza, no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio, o custeio de transporte aéreo, terrestre e fluvial, bem como diárias para alimentação e pernoite do paciente e de acompanhante.

9.A exigência administrativa de antecedência mínima de 30 dias não pode impedir o acesso ao tratamento quando o próprio sistema de saúde agenda as consultas em intervalo inferior a esse prazo.

10.A necessidade de acompanhante encontra amparo na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e na natureza do tratamento, que exige cuidados intensivos, acompanhamento constante e orientação pré-operatória à pessoa que auxiliará a paciente no pós-operatório.

11.A revelia do ente municipal não produz presunção absoluta de veracidade por envolver direitos indisponíveis, mas não impede a procedência quando os documentos médicos, exames e comprovantes de agendamento demonstram suficientemente os fatos constitutivos do direito.

12.Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

IV. Dispositivo e tese

13.Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8002644-04.2025.8.05.0027, sendo remetente o
JUÍZO
DA
VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA
e interessados
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA
e

ROSALINA ROSA DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.